Tribunal: TJDFT
Processo: 0733166-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTENTES.

1. Consoante o art. 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória é medida judicial extrema, que não pode ser utilizada para elastecer os meios de inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável, tampouco se presta a reparar eventual injustiça da decisão rescindenda. Com efeito, é inadmissível a propositura da ação de natureza constitutiva negativa, com cabimento restrito às hipóteses legais, como sucedâneo recursal, a fim de impugnar decisão transitada em julgado.
2. Diferentemente do alegado pelo autor, a rescisória não comporta cabimento, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, notadamente por não restar demonstrada a manifesta violação às normas jurídicas indicadas, mormente os arts. 370 e 355, inc. I, do mesmo Código, e art. 104-B do CDC, que poderiam ter sido objeto de discussão por meio da via processual adequada.
3. Em relação ao suposto erro de fato, este – superendividamento do autor – não foi considerado inexistente nem negado na sentença, uma vez que, além de ter sido ponto controvertido nos autos, desde a determinação de emenda à inicial e da contestação específica pelo 4o réu, sobre ele o juiz se pronunciou.
4. A improcedência do pedido calcou-se em fundamentos diversos e foi proferida independentemente de a situação do autor enquadrar-se em situação de superendividamento, razão porque a presente rescisória não encontra cabimento na hipótese prevista no art. 966, inc. VIII, e § 1o, do CPC.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.